Tribunal: TJDFT
Processo: 0713379-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713379-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMIRO OLIVEIRA FALCAO AGRAVADO: HOERLLE AMERICO E MARTINS ADVOCACIA S/S D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por RAMIRO OLIVEIRA FALCÃO (terceiro interessado) contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos no. 0001279-62.2008.8.07.0004, indeferiu os pedidos do ora agravante (a. desconstituição da penhora realizada sobre o imóvel; b. apresentação do Memorial Descritivo do imóvel para que fosse possibilitada a divisão do bem (Art. 872, §1o, do CPC) e c. promoção de nova avaliação) e homologou o laudo de avaliação de ID 180042349. Eis o teor da decisão agravada: “Em relação à petição ID 185819957, registro que já houve sentença ID 107369304 que rejeitou os embargos de terceiro. Assim, indefiro os pedidos ID 185819957. Uma vez que não houve impugnação por parte do exequente e nem do executado, homologo o laudo de avaliação ID 180042349. Preclusa essa decisão, retornem-se os autos concluso para análise do pedido de adjudicação”. O recorrente pugna, inicialmente, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, por ser hipossuficiente nos termos da lei. No mérito, discorre, em apertada síntese, ter impugnado o novo laudo de avaliação do bem penhorado, alegando que o agravante não fora intimado sobre aludido procedimento e que a avaliação não fora procedida da forma preconizada no art. 872, inciso I, do CPC, pois o Oficial de Justiça não especificou “os bens com suas características”, apesar de tê-lo feito em relação à residência existente no imóvel. Ressaltou: a) que o próprio meirinho confessou não saber a metragem do imóvel e ainda aplicou um deságio de 20% sobre o valor da avaliação realizada em 2015; b) que o “só fato de a casa do caseiro não existir mais ou de a residência edificada pelo Agravante encontrar-se ‘aparentemente abandonada’, o que não é verdade, porque de lá momentaneamente afastado em razão de doença, não pode, jamais, servir de suporte à uma avaliação dessa importância”; c) que a área construída não fora objeto de verificação e avaliação; d) que, apesar do laudo fazer menção à média do valor de mercado como parâmetro de avaliação, “não se vê no caderno processual qualquer notícia de que esse seria realmente o valor de venda do imóvel, em especial porque era ignorada a sua metragem e a área construída”, e e) o que avaliador confessa que não se deu trabalho nem de buscar a planta do imóvel ou sua matrícula (certidão de ônus) junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Sustenta, ainda, que, em sendo o imóvel penhorado uma “chácara”, possível é o seu desmembramento em unidades menores, nos termos do art. 872, §1o, do CPC. Nesse sentido, aduz ser imprescindível a apresentação de Memorial Descritivo do Imóvel para que se possa promover a sua cômoda divisão, preservando o direito do agravante à justa e legítima meação, sendo, por consequência, descabida a pretensão do agravado de adjudicação do imóvel. Tece, por fim, comentários acerca da decisão recorrida ter carecido de fundamentação e de sua legitimidade passiva para defesa do patrimônio do casal. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para, “reformando-se a decisão vergastada, determine-se ao juízo singular que emita pronunciamento acerca das teses jurídicas a ele levadas a conhecimento pelo Agravante, inclusive as relativas à cômoda divisão, excetuando-se aquelas acobertada pelo manto da coisa julgada, ou seja, quanto à possibilidade de adjudicação do imóvel constrito e quanto à desnecessidade de sua participação na ação de conhecimento, bem como, ainda, declare-se a nulidade de referida decisão quanto à homologação do laudo de avaliação, acolhendo-se a Impugnação e para determinar a intimação da cônjuge do Agravante e dele sobre futura avaliação, respeitados os procedimentos legalmente previstos”. Ausente o preparo. É o breve relatório. DECIDO. No tocante ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, cumpre destacar que o pleito ainda não foi analisado pelo juiz da causa. Não obstante, considerando que os documentos de IDs 57834078/57834080 sinalizam que o recorrente necessita da concessão da referida benesse, em razão de seus gastos e pelo fato de sua aposentadoria ser inferior à 2 salários-mínimos, defiro o pedido de gratuidade de justiça limitado ao presente recurso, visto que a concessão definitiva do benefício deve ser melhor analisada nos autos de origem. Nesses termos, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente tão somente para esta instância recursal. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Discute-se na origem a homologação do novo laudo de avaliação do bem penhorado. São diversos os questionamentos apontados. Não resta dúvida que se encontra preclusa a discussão acerca da desconstituição da penhora deferida, pois os embargos de terceiros opostos pelo ora recorrente foram rejeitados (Proc. no. 0009601-27.2015.8.07.0004). Da mesma forma, não vislumbro de plano a possibilidade de divisão do bem penhorado, nos termos do art. 872, §1o, do CPC (“Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação”), pois, segundo noticiado na origem, a dívida supera em muito o valor do bem penhorado. Nesse ponto, cabe registar ainda que restou decidido por esta Corte de Justiça no julgamento dos embargos de terceiro acima mencionado que, “in verbis”: “É incontroverso que o autor é casado com a devedora desde 08/05/1969, pelo regime da comunhão universal de bens, de sorte que se presume o condomínio do patrimônio comum. Nos embargos de terceiro, o autor pretende desconstituir a penhora que recai sobre sua meação em direitos possessórios sobre imóvel rural. Alegou que a dívida exequenda foi contraída por sua esposa e, portanto, a execução não poderia alcançar sua meação. Em que pese o esforço argumentativo do apelante, de que não teria se beneficiado da dívida, é certo que não produziu qualquer prova que avalize seus argumentos. Segundo a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu cabe comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Neste passo, uma vez que o fato constitutivo do direito invocado seria que a dívida teria beneficiado exclusivamente a consorte do autor, a ele cabia a respectiva prova (...)”. Portanto, ao que parece, não há que se falar em divisão do bem para preservação de sua meação no caso. No entanto, no tocante a não intimação do recorrente acerca do laudo de avaliação confeccionado, entendo pela existência da probabilidade de seu direito. Isso porque, em uma análise perfunctória dos autos, própria desta fase recursal, observo que o juiz de origem homologou o laudo apresentado pelo Oficial de Justiça, argumentando que não houve impugnação das partes. Contudo, pelo que se extrai dos autos de origem, nem o terceiro interessado nem a sua esposa, devedora nos autos de origem, foram intimados acerca do Laudo de Avaliação confeccionado, conforme se denota do ID 180042348 de origem. Assim, tendo em vista o interesse do terceiro no feito, reputo a presença da probabilidade de seu direito, a qual deverá ser melhor analisada após o devido contraditório. O perigo de dano também se mostra presente, sobretudo na possibilidade da adjudicação do bem penhorado pelo credor, antes de analisadas as incorreções apontadas no laudo. Nesses termos, até mesmo por prudência, concedo o efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a ação na origem. CONCLUSÃO ISTO POSTO, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a ação na origem. Comunique-se ao juízo a quo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va